Tribunal: TJSP
Processo: 1009413-74.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Ombro Direito) – Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntários da autarquia e do autor parcialmente providos.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante JANICIO
FERNANDES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Janicio Fernandes
Comarca: São José dos Campos
Voto no 37.316.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (Ombro
Direito)
Comprovação da lesão, do nexo causal e da
incapacidade laborativa parcial e definitiva do autor

Auxílio-acidente devido Recursos oficial e voluntários da
autarquia e do autor parcialmente providos.
SUSPENSÃO DO PROCESSO Suspensão do processo
até decisão final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 350/352 (e adendo declaratório
de fls. 369), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação proposta por
Janicio Fernandes contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
condenando-o no pagamento do auxílio-acidente, a partir da data da
juntada do laudo médico aos autos; atrasados acrescidos de atualização
monetária e juros de mora; honorários advocatícios fixados em 10% sobre
os valores devidos até a sentença. Concedeu, ainda, a tutela antecipada
para imediata implantação do benefício, submetendo-se ao reexame
necessário.
Apela a autarquia. Bate-se pela reforma do julgado
com a improcedência do pedido. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício e pugna pela observância do Manual de Cálculos da Justiça
Federal e a redução dos honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Recorre também o autor. Pede a alteração do termo
inicial do benefício e a majoração dos honorários advocatícios.
Resposta apenas do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (montador de autos A em indústria
automobilística
fls. 22) apresenta lesão em seu ombro direito que o
incapacita para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr.
Rodrigo Fernandes Campiolo, constatou que o segurado apresenta
“tendinopatia no ombro o direito” (fls.287).
O perito judicial estabeleceu o nexo concausal entre
a lesão diagnosticada no ombro direito do autor e sua atividade laborativa.
Afirmou o expert:-
“Durante anos o Autor desenvolveu na empresa de
maneira continua, atividades laborativas em que realizava
movimentos com os membros superiores (membro superior
dominante direito) acima da linha dos ombros assim como
rotações constantes ao manusear ponteadeira. Também
havia a sobrecarga desta ponteadeira sobre o membro
superior direito, mesmo com o uso do balancim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Vale ressaltar que o Autor passou várias vezes em
consulta no ambulatório da empresa e com especialista
devido as queixas no ombro direito, tendo que chegar a fazer
a correção cirúrgica do problema apontado. Com isso foi
afastado do trabalho junto ao INSS, recebendo o auxílio
espécie B91, e no retorno ao trabalho, teve que ser alocado
em serviço compatível por não mais conseguir fazer as
atividades que dantes fazia.” (fls. 287).
Assim, concluiu o perito:-
“O Autor é portador de tendinopatia no ombro direito
que teve nexo concausal com o labor desenvolvida na
empresa (...)”
E reconheceu o expert a incapacidade parcial e
permanente do segurado para sua atividade laborativa habitual. Verbis:-
“4. (...) O Autor apresenta leve (grau mínimo)
limitação funcional (parcial e permanente) em relação ao
ombro direito.”
“8. a) Possui limitação funcional, inclusive para a
atividade que desenvolvia na empresa antes de ser alocado
em serviço compatível” (fls. 288)
Neste passo, de se registrar que o conjunto
probatório carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida
sob o crivo do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Destarte, tratando-se de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação administrativa do auxílio-doença (16.08.2013 fls. 37/39).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23
e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o
que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do
processo após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância
Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for
o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577 -Voto no
6
o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810
(RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE,
tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento
do valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são de 15% sobre as
parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do entendimento
pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Tribunal e da Súmula
no 111, do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à incidência da Súmula 111, do STJ, é de
se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público, ante a dicção do
artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba honorária incidia
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. No entanto,
julgados recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo
após a vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a
respeito da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009413-74.2019.8.26.0577 -Voto no
7
assim, a interposição de outros recursos, com o prolongamento
desnecessário da lide, em prejuízo das próprias partes. Por fim, determino
a imediata implantação do benefício.
Por fim, fica mantida a tutela concedida pela r.
sentença, observando que o benefício já foi implantado.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntários do
INSS e do autor, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)